Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO PERÍODO DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que rejeitou a questão prejudicial de mérito e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 9.348,81, a título de contraprestação pelo mandato exercido de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Em suas razões, o autor/recorrente alega que há erro material na sentença quanto à somatória dos valores e que a soma correta dos valores devidos de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 é de R$ 10.866,44. Aduz que somente em outubro de 2023 foi informado da rescisão do contrato, ou seja, anteriormente a esta data o contrato de administração estava válido, assim, o recorrido deve ser condenado ao pagamento das taxas vencidas no período entre janeiro de 2017 e outubro de 2023. Por sua vez, o réu/recorrente sustenta que, quanto à preliminar de prescrição, deve prevalecer a regra do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que fixa o prazo de 05 anos para o ajuizamento de ação de cobrança de título de crédito ou de quaisquer dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se qual o prazo de prescrição aplicável à hipótese de pretensão fundada em inadimplemento contratual por parte do mandante em contrato de administração de imóvel.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o mandatário exerceu a administração do imóvel após dezembro de 2018.
III. Razões de decidir
5. No caso, a controvérsia trata sobre o inadimplemento contratual do mandante quanto ao pagamento das contraprestações pela administração de imóvel pelo mandatário, portanto, atrai a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil, de modo que deve ser mantida a sentença que afastou a prejudicial de mérito. Precedente: (Acórdão 1797085, 0724015-51.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.); (Acórdão 1847410, 0703486-68.2023.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) Prejudicial de mérito afastada.
6. No mérito, extrai-se dos autos que o autor foi constituído, em 20/09/2014, por instrumento particular, mandatário do réu para administrar e gerir a locação de um imóvel de sua propriedade, que está locado à Administração Pública desde antes da outorga do mandato ao autor. A sentença recorrida reconheceu, por ausência de impugnação específica pelo réu, que ficou estabelecido entre as partes a contraprestação de 10% do valor do aluguel mensal respectivo.
7. O réu/recorrente sustenta que a partir de janeiro de 2019 passou a administrar pessoalmente o imóvel e para corroborar sua alegação junta documentos que atestam que a partir deste período assinou todos os recebidos de aluguel e que não houve mais tratativa desta natureza com o autor (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, o autor não comprovou que efetivamente tenha exercido a administração do imóvel neste período, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Portanto, ainda que a rescisão do contrato tenha ocorrido somente em 2023, das provas dos autos depreende-se que o autor administrou efetivamente o imóvel até dezembro de 2018, não exercendo mais a gestão do imóvel após este período, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
9. Quanto à soma dos valores referentes à contraprestação devida pelo réu ao autor, razão assiste ao autor/recorrente. Com efeito, a contraprestação corresponde a 10% de 11 prestações mensais de R$ 3.900,00 (11 x R$ 390,00 = 4.290,00), referente ao período de janeiro de 2017 a novembro de 2017, e a 10% de 13 prestações mensais de R$ 5.058,81 (13 x 505,88 = 6.576,44), referente ao período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, o que totaliza R$ 10.866,44.
10. No que tange aos juros de mora incidente sobre o débito, observa-se que o princípio do duty to mitigate the loss consiste no dever do credor de mitigar a própria perda, minimizando, assim, o seu próprio prejuízo. Assim, se mostra suficiente para aplicação da referida teoria a conduta do credor que espera 05 anos para efetuar a cobrança da dívida. Em que pese o autor afirmar que tentou resolver a questão extrajudicialmente, não junta provas que comprovam ter procurado o réu anteriormente para que fosse efetuado o pagamento do débito. 11. Desse modo, deve ser mantida a sentença que entendeu que a citação válida será considerada como termo inicial da incidência dos juros de mora aplicáveis à condenação.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Sentença reformada para alterar o valor da condenação do montante de R$ 9.348,81 para R$ 10.866,44, a ser atualizado nos termos elencados na sentença. Sem custas e honorários pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso. Condeno a parte ré, recorrente vencido, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.